Tribunal: STF
Processo: RE 1426423
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Exercício de greve por servidor público. Desconto de remuneração referente aos dias parados. Possibilidade. Tema 531 da repercussão geral. 4. Compensação dos dias parados. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.